Tribunal: STF
Processo: AI 119667
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. CONCORDATA PREVENTIVA. SÚMULA 495.
A COMPROVAÇÃO DE DIVERGENCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA 495
DEPENDERIA, 'IN CASU', DA COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO DAS MERCADORIAS,
INEXISTENTE NOS AUTOS. REEXAME DE PROVAS VEDADO PELA SÚMULA 279.
AGRG IMPROVIDO.